Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO VERIFICADA NO TOCANTE À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISPOSITIVO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. Assiste razão quanto à alegação de omissão, feita pela ASSOCIAÇÃO DE POUPANCA E EMPRÉSTIMO POUPEX, no que se refere à sucumbência. Assim, tendo em vista o provimento do recurso de apelação interposto pela autora, inverto o ônus sucumbencial e condeno os apelados/requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, por força do art. 85, § 2o, do CPC.
3. Embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DE POUPANCA E EMPRÉSTIMO POUPEX, conhecidos e acolhido.
4. Embargos de declaração opostos por BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA – BRB, conhecidos e rejeitados.